Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 3o A 6o E 8o, DO CPC.
1. No julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inaplicabilidade da tese definida no Tema 880 na hipótese de execução da sentença proferida na ação coletiva no 59.888/96, porquanto reconhecida a desnecessidade de fornecimento de fichas financeiras pelo executado. Assim, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na referida sentença coletiva ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando a modulação dos efeitos do aludido Tema 880.
2. O critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Sendo a Fazenda Pública parte na demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do referido diploma legal.
3. Apelação conhecida e não provida.